Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-24.2011.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-24.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (APELADO), MARILIA VOLPE ZANINI MENDES BATISTA - CPF: 271.924.808-86 (ADVOGADO), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (APELADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (APELANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 775.325.971-72 (APELANTE), MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - CPF: 370.475.658-09 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ROSSETTO MENDES BATISTA - CPF: 398.730.498-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E VALIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – OBJETO IMPOSSÍVEL – IMÓVEL INEXISTENTE – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADA
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.

2. A recomendação descrita no Provimento n.º 09/2017 da CGJ serve apenas para as ações reivindicatórias, possessórias ou de reconhecimento de usucapião, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não falar em nulidade.

3. No mérito, considerando que o imóvel, objeto do contrato de permuta, não existe, pelo menos não fisicamente, conforme descrito no laudo pericial, é evidente a impossibilidade do objeto do negócio jurídico entabulado, de modo que deve ser mantida a sentença de procedência.

4. Do mesmo modo, não há falar em nulidade do laudo pericial, eis que está lastreado em elementos técnicos e respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes litigantes. Assim, eventual inconformismo da parte com seus termos não é apto a desqualificar a prova técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EGNOMAR DE FREITAS TIAGO e EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico e Validade de Compromisso de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória
, ajuizada por
OSWALDO JOSÉ RUIZ PELÁ e ROSEMARY PARAVELA PELÁ
, julgou procedentes os pedidos iniciais e:

a) Decretou a nulidade do negócio jurídico relativo à permuta entre as partes, devendo os réus devolverem, imediatamente, o bem dado como contraprestação;

b) Cancelou o registro da matrícula n R.1-12201 constante da matrícula 12201 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, com área de 800 has, denominada “Fazenda Sertãozinho”, devendo ser oficiado para registro;

c) Adjudicou aos autores o imóvel registrado sob o n. 606 do Registro de Imóveis desta Comarca, autorizando a reintegração, a ser, contudo, programada por este Juízo, em sede de execução, em razão da necessidade se aferir eventuais consequências de caráter humanitário, devendo, no entanto, imediatamente, ser oficiado para registro, bem como realizado o bloqueio do bem com o correlato ofício para registrar tal bloqueio à margem da matrícula.

d) Condenou os réus ao pagamento de custas e honorários de sucumbência com base no proveito econômico, este corresponde ao valor atual do imóvel adjudicado, a ser calculado em sede de execução.

Em suas razões, os Apelantes suscitaram preliminar de prescrição, sob o argumento de que a ação foi proposta somente 15 (quinze) anos após a efetivação do negócio jurídico, de modo que já se encontrava prescrição a pretensão de anulação do negócio jurídico.

Alegam, ainda, nulidade da sentença por inobservância do Provimento n.º 09/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte.

No mérito, defendem a manutenção do negócio entabulado, eis que foi
revestido de toda formalidade legal, constituído de objeto lícito, agente capaz, objeto lícito e possível, determinado e forma prescrita ou não defesa em lei, atendendo ao estatuído no art. 104, I, II e III, do CC.

Aduzem que o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, o que deve ser levado em conta é seu convencimento fortalecido nas provas dos autos, inclusive o laudo pericial deve estar concatenado com as demais provas produzidas no processo, o que não é o caso dos autos.

Sustentam, por fim, a nulidade do laudo pericial, eis que as respostas do perito não foram esclarecedoras.

Sob esses argumentos, pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 136068081.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, os Apelantes sustentam que a pretensão autoral encontra-se prescrita, eis que os Autores/Apelados buscam a anulabilidade do negócio jurídico, sendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. Todavia, a ação somente foi proposta 15 (quinze) anos após a efetivação do negócio jurídico.

Da análise dos autos, vejo que não há falar em prescrição, uma vez que os Autores/Apelados ajuizaram a ação buscando a declaração de nulidade do contrato de permuta, porque o objeto dado pelos Requeridos/Apelantes é, segundo afirmam, objeto impossível, por se tratar de área inexistente.

Sendo assim, como os negócios jurídicos nulos não prescrevem, deve ser afastada a arguição de prescrição da pretensão autoral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO – TESE DE OBJETO IMPOSSIVEL – IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO JURÍDICO NULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos. (TJMT - APL: 00004214220088110029 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018).

Apelação Cível. Permuta de imóveis. Apelante que recebeu propriedade de imóvel dos apelados e, em troca, repassou-lhes bem de raiz localizado em terreno público. Objeto impossível. Propriedade pública de um dos imóveis que era de conhecimento do apelante. Negócio jurídico nulo, que não se convalesce pelo passar do tempo. Prescrição e decadência. Descabimento. Conversão de obrigação de fazer em pecúnia realizada na sentença. Ilegalidade não verificada. Pedido indenizatório expresso constante da inicial. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP - AP 1000435-37.2015.8.26.0549, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO N.º 09/2017 DA CGJ)

Os Apelantes sustentam que a sentença é nula, sob o argumento de que a ação não foi instruída com os documentos previstos no Provimento n.º 09/2017 da CGJ.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, tem-se que não lhes assiste razão, isso porque, esta ação foi ajuizada em 27/04/2011, ou seja, anos antes da publicação do referido provimento.

Ademais, a recomendação descrita no Provimento n.º 09/2017 da CGJ serve apenas para as ações reivindicatórias, possessórias ou de reconhecimento de usucapião, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma,
rejeito
a prefacial.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Oswaldo José Ruiz Pelá
e sua esposa
Rosemary Paravela Pelá
ajuizaram a Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico e Validade de Compromisso de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória em face de
Egnomar de Freitas Tiago
e sua mulher
Emília Alves Ferreira de Freitas
.

Na exordial os Apelados narraram que, em 20.01.1990, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda, adquiriram dos Agravantes Sr. Egnomar de Freitas Tiago e sua esposa, um lote de terras denominado “Fazenda Imco”, com área de 338,0707 hectares, desmembrado de área maior com 1.691hectares.

Para garantia dos seus direitos, em 27.08.1993, registraram o contrato no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, sob o n.º R-15/606.

Ainda de acordo com a peça de ingresso, decorridos alguns anos da concretização do negócio, os Autores receberam proposta dos Alienantes/Apelantes para permuta com outro imóvel.

Em 02.03.1995, aceitaram a oferta e realizaram o negócio, de forma que o Sr. Oswaldo José Ruiz Pelá e sua mulher receberam em permuta a propriedade rural com área de 800 (oitocentos) hectares, situada em Tangará da Serra-MT.

Para a realização da permuta foi elaborado instrumento denominado “Declaração” e, posteriormente, lavrada Escritura Pública definitiva do imóvel permutado. A propriedade rural de 800 hectares é objeto da Matrícula n.º 12.201 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

Segundo a petição inicial, somente no início de 2010 os Autores resolveram investir na propriedade; todavia, não conseguiram localizar a área de terras, mesmo após a contratação de técnico em agrimensura.

Diante desses fatos, aduziram que a permuta realizada em 02.03.1995 é nula porque o imóvel objeto do negócio jurídico “não existe” e, ao final, pugnaram pela declaração de nulidade a fim de que sejam restituídos na propriedade do imóvel adquirido por meio do contrato de compra e venda datado de 10.09.1991 (lote de terras denominado “Fazenda Imco”).

Sob o entendimento de que o feito estava maduro para julgamento, o Juiz singular julgou antecipadamente a lide e no
decisum
consignou que o negócio foi realizado em 02.03.1995, de forma que a sua anulação poderia ter sido pleiteada até 02.03.1999; todavia, a ação foi manejada em 2011, quando há muito havia operado a prescrição.

Da referida decisão os Autores/Apelados interpuseram o Recurso de Apelação n.º 38084/2013, ao qual foi dado provimento, anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito com a colheita das provas pleiteadas.

Após o retorno dos autos à origem, o Julgador de primeiro grau nomeou perito para produção de prova pericial.

Em 10/04/2019, o laudo pericial foi entregue ao juízo, conforme se vê no ID. 127736779 – pág. 59/100.

Intimados para manifestação, os Autores/Apelados aduziram que o laudo confirma os fatos descritos na inicial de que a área permutada não existe. Por sua vez, os Requeridos/Apelantes impugnaram o laudo pericial, e requereram que fosse afastada a conclusão pericial.

Houve complementação da perícia sobre a qual os apelantes não manifestaram, embora intimados.

O Juiz
a quo
proferiu sentença de procedência dos pedidos, sob o fundamento de que “
embora possa ter sido legal e formalmente perfeita a permuta, o certo é que os réus deram aos autores um imóvel inexistente, conforme apurou a perícia
”.

Pois bem. Conforme ficou demonstrado nos autos, os Apelantes deram aos Apelados em permuta imóvel que não existe correspondência no solo, conforme concluiu o laudo pericial,
verbis
:

Sobre o negócio jurídico cujo objeto for impossível, o Código Civil prevê:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Assim, considerando que o imóvel objeto do contrato de permuta não foi encontrado em sua conformação no solo, é evidente a impossibilidade do objeto do negócio jurídico celebrado.

Diante dessa constatação, outra alternativa não há, senão a declaração de nulidade do ato e, via de consequência, o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, a reintegração dos Autores/Apelados no lote de terras denominado “Fazenda Imco”.

No que tange ao pedido de nulidade do laudo pericial, não assiste razão aos Apelantes, conforme a seguir exposto.

O art. 473 do CPC, dispõe que o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia; a análise técnica ou científica realizada pelo perito; a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo Juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

No caso, os questionamentos apresentados pelos Apelantes foram devidamente respondidos pelo
expert
no laudo complementar. Na verdade, o que se verifica é o descontentamento com o critério utilizado pelo perito e que ocasionou reiteradas impugnações, todas elas respondidas.

Assim, inexiste qualquer inconsistência no trabalho técnico que possa macular o laudo apresentado, e por isso não verifico qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADA REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA DESNECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o laudo pericial não haver sido emitido pelo médico especialista pretendido pelo requerente não é causa de nulidade da prova técnica, notadamente se consideramos que o responsável pelo laudo se trata de profissional qualificado, detentor dos conhecimentos científicos necessários para elaboração da perícia em questão. 2. O laudo pericial está satisfatoriamente lastreado por elementos técnicos, respondendo todos os quesitos formulados pelas partes litigantes. Assim, eventual inconformismo da parte com seus termos não é apto a desqualificar a referida prova técnica. 3. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 4. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 00338181320168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022